Tribunal: TJSP
Processo: 1012744-09.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Indenização. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Indenização. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012744-09.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é embargada LECY
FREDERICO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012744-09.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 19.034
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1012744-09.2020.8.26.0002/50000
Embargante: TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Embargada: Lecy Frederico Rosa
Voto no 19.034
Embargos
de
Declaração.
Apelação
Cível.
Ação
de
Indenização. Recurso não provido, com majoração da verba
honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão
legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente,
todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos
à
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 180/187, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação de Indenização, que, por seu conteúdo, negou provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária de sucumbência.
A
apelante,
não
conformada
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/5 do
incidente 50000).
Para tanto, alega haver omissão, pois o
recurso estava embasado sob a égide do tríplice requisito do
prejuízo, do ato culposo do agente e do nexo causal, tendo em vista
que a recorrente foi condenada ao pagamento de danos morais e
materiais, mas no caso em tela os D. Julgadores se quedaram
completamente omissos ao apreciar tal ponto, devidamente trazido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012744-09.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 19.034
3
pela embargante em suas razões recursais e no bojo dos autos,
deixando de mencionar qualquer disposto da referida legislação.
Requer, assim, que haja um pronunciamento
específico a respeito dos artigos 186 e 944 do Código Civil, que
prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e
pela repercussão por ele causada, tese que utilizou para garantir
que a decisão fosse embasada nos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, uma vez que não foram ventilados pelo v.
acórdão, “data maxima venia”.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no
v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que era indiscutível a frustração e os percalços de uma
viagem mais longa e inesperada a que forçado o autor, que
programou uma viagem de avião com duração de 01h25min (fl. 17)
e se viu obrigado a realizar o trajeto, via terrestre, por 08 horas.
E, no caso, sendo a culpa da ré decorrente
de falha operacional da atividade que exerce, responde pela falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012744-09.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 19.034
4
de zelo e planejamento, atingindo a justa expectativa do apelado,
que tinha direito a um transporte sem atropelos, agradável, e que,
no fim, passou por situação de extremo dissabor, nada normal para
os propósitos iniciais com que elegeu o transporte aéreo, havendo,
pois, danos morais ao autor.
No
que
diz
respeito
ao
“quantum”
indenizatório, o julgamento colegiado também foi explícito ao
especificar que, consideradas as particularidades do caso concreto,
mantinha o referido montante em R$ 5.000,00, quantia que atende
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de
revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos de
Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012744-09.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 19.034
5
a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator